Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711350-20.2024.8.07.0005 RECORRENTE: LUCAS DA CUNHA MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E ENTRADA NO DOMICILIO. LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL FECHADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). Suscita a preliminar de nulidade da abordagem policial e da busca e apreensão empreendida no domicílio do acusado. Subsidiariamente, na dosimetria, requer o afastamento de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase; e a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/2006), na terceira fase. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Se houve fundada suspeita para a abordagem policial e legitimidade na busca e apreensão realizada na residência do acusado; (ii) avaliar a fundamentação utilizada para negativar o vetor conduta social, a natureza e quantidade da droga apreendida; e (iii) se há possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação policial decorreu de denúncia da prática de tráfico de entorpecentes, o que resultou em investigação/campana, tendo o réu sido abordado no portão da residência portando dois tabletes de maconha. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram no domicilio e apreenderam grande quantidade de drogas. A situação retratada se amolda à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 603.616 (Tema 280). 4. A fundamentação para considerar negativo o vetor da conduta social está em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento pacificado é no sentido de se considerar inadequado o comportamento do agente que comete outro crime estando em cumprimento de pena por delito anterior. 5. A circunstância judicial da natureza da droga foi reforçada em segundo grau, com base na possibilidade de reforço argumentativo, para manter a exasperação da pena, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem que isso caracterizasse reformatio in pejus. Satisfeito, portanto, o binômio quantidade-qualidade para negativação do vetor, conforme previsão do art. 42 da Lei de Drogas. 6. Incabível o reconhecimento da redutora relativa ao tráfico privilegiado, pois o apelante não preenche todos os requisitos previstos no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 240, §1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, pois teria sido levada a efeito sem que houvessem fundadas razões ou consentimento do morador, existência flagrante ou, ainda, de mandado judicial que autorizasse o ingresso forçado. Pugna pela absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo. Colaciona ementas de julgados do STJ e do STF, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 240, §1o, e 244, ambos do CPP. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) os elementos de provas constantes dos autos, especialmente o relatório final de id 66455957, informam que toda a atuação policial decorreu de denúncias da prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo réu, e os fatos resultaram em investigações, que acabaram por demonstrar que o acusado vendia drogas e guardava grande quantidade em casa (...) entrada dos policiais no domicílio e a busca e apreensão empreendida estavam amparadas em fundadas razões, que se concretizaram com a apreensão de grande quantidade de droga, de modo que não há que se falar em ilicitude da medida ou em provas produzidas ilicitamente, sendo rejeitada a questão preliminar suscitada. Registro que a autoria do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em juízo, e não foi objeto deste recurso (ID 72310658). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Invasão de domicílio. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Agravo regimental desprovido. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do agravante por falta de prova válida, anulação do processo por suposta invasão de domicílio, redução da pena além do mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e ilegalidade da prisão cautelar. 2. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, configurando flagrante delito, o que legitima a ação sem necessidade de mandado judicial. 3. As provas obtidas são consideradas válidas, pois a entrada foi autorizada pelo agravante e registrada por câmeras corporais dos policiais. 4. A redução da pena abaixo do mínimo legal é vedada pela Súmula 231 do STJ, e o agravante não preenche os requisitos para o tráfico privilegiado, devido à dedicação a atividades criminosas. 5. Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto, desde que haja compatibilização da custódia com o regime imposto. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.275/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029